Tribunal: TJDFT
Processo: 0713171-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO MINISTERIAL. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ACOLHIDO. MANTIDA A VALORAÇÃO NEUTRA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PERSONALIDADE, DOS MOTIVOS, DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, LETRA B, DO CÓDIGO PENAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O DELITO FOI PRATICADO PARA ASSEGURAR A VANTAGEM DE OUTRO CRIME. AGRAVANTE DO ARTIGO 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL RECONHECIDA. A CONDUTA CRIMINOSA DE UM DOS ACUSADOS FOI DIRIGIDA PELO OUTRO. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O RECURSO DEFENSIVO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL.
1. A materialidade e autoria do crime de falsidade ideológica foram devidamente comprovadas, porquanto não há dúvidas de que o terceiro apelante/apelado era o real proprietário do veículo Toyota/Hilux, e que ele e o segundo apelante/apelado inseriram informações falsas no documento particular denominado “Contrato de Consignação e Termo de Responsabilidade”, com a finalidade de superar a constrição judicial que recaia sobre a referida caminhonete. Assim, imperioso manter a condenação dos réus pela prática do crime de falsidade ideológica.
2. A circunstância judicial da culpabilidade deve ser entendida como o juízo de reprovação social da conduta, devendo ser considerada apenas quando houver um plus no cometimento do crime, ocorrendo extrapolação do tipo penal. O fato de a falsidade ideológica ter sido perpetrada pelos réus com o objetivo de ludibriar o Juízo criminal e, assim, superar fraudulentamente constrição judicial que recaia sobre um automóvel, atrai maior censurabilidade para a conduta dos réus, pois, atinge, além da fé pública, a própria função jurisdicional e, com isso, a confiança que a sociedade deposita no Poder Judiciário; bem como revela a audácia dos agentes que não demonstraram qualquer temor em tentar ludibriar um juiz criminal.
3. Embora a análise da circunstância judicial da personalidade dispense a realização de laudo técnico, é imprescindível a apresentação de elementos concretos e individualizados que indiquem o desvio de caráter do acusado, não se prestando a esse desiderato, portanto, meras referências genéricas ao histórico criminal do agente, o qual deve ser sopesado quando da avaliação da circunstância judicial dos antecedentes e/ou para configuração da agravante da reincidência.
4. Consoante disposto no Enunciado 444 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Terceira Seção, julgado em 28/4/2010, DJe de 13/5/2010), é “vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”
5. Afasta-se o pleito ministerial de valoração negativa dos motivos do crime, pois o fato de os réus objetivarem a restituição de veículo apreendido por ordem judicial já foi considerado para a valoração negativa da culpabilidade, sob pena de ocorrência de bis in idem.
6. A análise das circunstâncias do crime deve ser mantida neutra, haja vista que o crime foi praticado em situação normal para o tipo, ressaltando que o fato de o crime estar atrelado a outro processo criminal se encontra abarcado na análise negativa da culpabilidade realizada anteriormente.
7. A jurisprudência é uníssona ao entender que o comportamento da vítima deve ser tido como circunstância neutra ou favorável ao réu, não podendo ser utilizada para majorar a pena-base.
8. Afasta-se o pleito ministerial de incidência da agravante versada no artigo 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, pois não há prova segura, nestes autos, de que o veículo Toyota/Hilux, foi adquirido por um dos réus com o dinheiro que ele obteve pela suposta prática dos crimes de estelionato, pelos quais responde em outra ação penal.
9. Incide a agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal se o réu organiza e dirige a atividade do outro agente. No presente caso, encontra-se provado que o terceiro recorrente, único potencial beneficiário do crime, dirigiu a atividade delitiva do segundo, o qual foi utilizado por aquele como seu “laranja ou testa de ferro” ao apresentar-se falsamente como dono do veículo Toyota/Hilux e requer ao Juízo criminal a sua restituição.
10. Recursos conhecidos. Não provido o recurso defensivo e parcialmente provido o recurso ministerial para, mantida a condenação dos réus como incursos no artigo 299 do Código Penal (falsidade ideológica), valorar negativamente a culpabilidade em desfavor de ambos os réus, bem como reconhecer a incidência da agravante genérica prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal em desfavor do terceiro apelante, aumentando a pena do segundo apelante de 01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direito, mais 11 (onze) dias-multa, calculados à razão unitária mínima; e do terceiro apelante de 01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direito, mais 12 (doze) dias-multa, calculados à razão unitária mínima, mantido o regime inicial aberto para o cumprimento das penas privativas de liberdade impostas.